Tribunal: TJSP
Processo: 0002573-41.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do agravante.